Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008279-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 034.173.921-95 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 033.559.961-30 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE LARA - CPF: 044.353.171-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA COMPANHIA – QUASE 24 HORAS DE ATRASO NA IDA E 8 HORAS NA VOLTA – PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL – NENHUMA ASSISTÊNCIA OFERTADA PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$184,57 de prejuízos materiais e R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que
o voo adquirido pela Apelada

sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea
. Diz que ofertou imediatamente a sua reacomodação no próximo voo disponível, cumprindo, portanto, a determinação prevista no artigo 21 da Resolução n. 400 da ANAC.

Sustenta, portanto, que não cometeu ato ilícito que possa gerar as indenizações pretendidas.

Ressalta que não foram comprovados os danos morais supostamente sofridos, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a reparação.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 185560663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora adquiriu bilhetes da companhia aérea requerida, saindo de Cuiabá com destino para Porto Seguro (doc. anexo), com objetivo de passar uma semana de férias e conhecer a praia e o mar, qual era seu sonho desde a infância. Ressalta-se que tinha o desejo de voar, pois também nunca tinha feito isso e todas suas expectativas foram severamente decepcionadas.
Isso porque o voo original estava previsto para 1º-2-2023 com saída de Cuiabá às 02h10, no entanto só conseguir embarcar às 08h30. Disse que em razão do atraso desse último voo, perdeu a conexão em Recife/PE, tendo sido reacomodada para às 08h25 do dia seguinte (02-02-2023). Assim, perdeu uma diária do hotel que tinha reservado em Porto Seguro/BA e chegaram lá com 24 horas após o previsto.

Alega que o atraso também ocorreu na viagem de retorno marcada para 08-02-2023, pois havia uma conexão em Belo Horizonte/MG às 23h50, mas foi transferida outro voo, que decolou no dia seguinte, às 6h, ou seja, foram mais de oito horas de atraso na volta.

Ressalta que não houve a prestação de nenhum tipo de assistência pela companhia aérea apelante.

Busca a restituição do valor de R$184,57 e danos morais de R$10.000,00.

O feito foi julgado procedente.

A apelante justifica que os cancelamentos e atrasos nos voos decorreu de alteração da malha aérea da companhia por conveniência própria, fato totalmente
intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Como a sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC), para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta demanda.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.

(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao destino final com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7ª Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO
-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
.
- Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento à autora, que sofreu grande frustração com os contratempos ocorridos em sua primeira viagem de avião com o objetivo de conhecer o mar, já que perdeu uma diária de hotel em Porto Seguro/BA, além de ter chegado demasiadamente atrasada no retorno à sua cidade de origem (Cuiabá/MT).

E mais, nenhuma assistência foi prestada pela companhia aérea, o que era sua obrigação, circunstância que demonstra tamanho descaso com o bem-estar da apelada.

Tanto é que nem questionou o valor despendido pela apelada, de R$184,57, que, aliás, revela-se bastante razoável.

Além disso, responde também pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, sobretudo diante das particularidades já mencionadas (primeira viagem de avião da autora e primeira visita ao mar, perda de uma diária de hotel, ausência de qualquer tipo de assistência pela companhia aérea).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. 1.
Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5.
Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014.). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no presente caso. 2. No caso, a indenização fixada, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil, notadamente diante das peculiaridades do caso, tais como o fato de que a empresa, sem nenhuma justificativa, obrigou "os passageiros a permanecerem dentro da aeronave após o pouso por cerca de quatro horas, principalmente no caso dos autores, que levavam um bebê de 9 nove meses". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 742.860/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 24/9/2015.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023